Tribunal: CARF
Processo: 10120.902868/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902868/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
FERTIVERDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO
INDÉBITO. FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE.
Para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabe o retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 03 de dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem
para que apure a eventual existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 e,
sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito existente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902868/2011-02
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-62.830, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo parte do direito creditório, oriundo de saldo negativo de CSLL, pleiteado pela
Recorrente, referente ao ano-calendário de 2005.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de pedido de compensação de débito relativo à CSLL, código
2484, de julho de 2006, com crédito oriundo de saldo negativo de CSLL, referente ao
ano-calendário de 2005, no valor de R$ 90.642,15, conforme o PER/DCOMP no
06057.56039.230507.1.7.03-2037 (fls. 051 a 057).
2. Na análise do referido pedido, verificou-se que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP inicial, que foram confirmadas, não foi suficiente
para comprovar a apuração do saldo negativo pleiteado, conforme segue:

3. Desse modo, o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 36.382,77), tendo
sido emitido, pela DRF Goiânia, o Despacho Decisório, no de rastreamento 930814842
(fl. 058).
4. Assim, de acordo com o despacho de folha 040, a contribuinte foi considerada
cientificada da referida decisão em 30/05/2011. Inconformada, apresentou manifestação
de inconformidade, em 29/06/2011, a qual está consubstanciada no documento anexado
às fls. 002 a 007, onde resumidamente argumenta o que segue. Destaque-se também que
a empresa apresentou os documentos de folhas 087 a 345 em 21/02/2013.
Manifestação de Inconformidade
5. Inicialmente a contribuinte faz um resumo dos fatos e argumenta que em momento
algum aproveitou em excesso o crédito que a mesmo tinha.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

6. Nesse sentido, continua, afirma que o crédito originou-se na DIPJ do anocalendário
de 2005, na qual apurou-se um saldo negativo de CSLL de R$ 90.642,15. Com isso, a
princípio foi apresentado o PER/DCOMP no 25208.65774.140806.1.3.03-4928 com um
crédito no valor de R$ 76.973,69 que se referia “... apenas ao valor dos DARFs
recolhido (sic), porém na data de 28/02/2007 recebeu o termo de rastreamento n°:
675976440 informando que a mesma divergia do valor constante na DIPJ 2006/2005 -
folha 16 linha 54 -solicitando assim a retificação desta, a qual foi feita gerando a n°:
06057.56039.230507.1.7.03-2037 no valor informado pela RFB (R$: 90.642,15) sendo
que neste solicitava a retificação da DIRPJ ou da PER/DCOMP”.
7. Tal valor foi utilizado na compensação das contribuições devidas no exercício
seguinte ao do credito apurado, conforme quadro da folha 003.
8. Com base no exposto, afirma que após a compensação de toda a contribuição devida
por estimativa (tendo este utilizado apenas parte de seu saldo credor conforme consta no
quadro à folha 004) ainda ficou com um saldo a compensar de R$ 6.508,22 relativo aos
DARFs relacionados no PER/DCOMP no 25208.65774.140806.1.3.03-4928 e o saldo
credor detalhado no PER/DCOMP retificador no 06057.56039.230507.1.7.03-2037.
9. Após o fechamento do ano-calendário 2006 e da respectiva DIPJ, a empresa
permaneceu com um saldo de contribuição a compensar no valor de R$ 117.619,35,
valor este que será compensado em períodos seguintes.
10. Já no ano base 2008 a interessada volta a compensar as contribuições devidas por
estimativa, utilizando-se do recolhimento constante no DARF relacionado no
PER/DCOMP original no 25208.65774.140806.1.3.03-4928 (quadro às folhas 004 a
005). Foi apresentado um novo PER/DCOMP utilizando os DARFs relacionados em
cada uma, haja vista que o mesmo ainda possui um crédito a compensar no valor de R$
148.248,14 - saldo em 31/12/2007 - DIPJ ano-calendário 2008.
11. Assim, a contribuinte requer “... a improcedência do referido despacho, uma vez
que o mesmo provavelmente tenha ocorrido falta de informações a respeito da
seqüência em que se deu o aproveitamento do crédito, a qual foi aqui detalhada e
demonstrada, podendo todas essas informações serem averiguadas dentro dos diversos
formulários apresentados mensalmente e anualmente a RFB.
12. Afirma ainda que optou pela tributação de Lucro Real com recolhimento mensal da
contribuição pelo regime de estimativa e apuração anual do resultado, tendo observado
“... o que determina a legislação, utilizando-se de Per/Dcomp para compensar os
contribuições devidas e logo após a compensação, efetuou recolhimentos até o termino
dos anos calendário, e após o fechamento do balanço anual e DIPJ, novamente
apropria-se dos valores a compensar no ano seguinte”.
Do Pedido
13. Diante do exposto, a empresa entende que devem ser efetuadas as homologações
dos PER/DCOMPs na esfera administrativa, visando baixar o débito pelo despacho
gerado
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, cuja ementa segue transcrita:
Ano-calendário: 2005 APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
Documentos apresentados de forma extemporânea (quase dois anos após a ciência do
despacho decisório), que não se enquadram no disposto do § 4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/1972, não são considerados no julgamento do processo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

Ano-calendário: 2005 ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, tendo sido identificado
inexatidão material cometida pela contribuinte no preenchimento do PER/DCOMP,
cabe o recálculo do saldo negativo informado.
CRÉDITO PARCIALMENTE EXISTENTE. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado na DCOMP, é de se
concluir pela homologação do débito declarado até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
FORMAÇÃO ANUAL DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE SALDOS ENTRE EXERCÍCIOS DISTINTOS.
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL se verificam quando, ao final do ano-calendário, a
pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores antecipados ao
longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Não sendo possível que
o saldo respectivo seja cumulado com outros, apurados em outros períodos, aplicando-
se tratamento indistinto a esse conjunto ou ao total resultante de sua soma.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:
III. RAZÕES RECURSAIS
III.1. SALDO NEGATIVO EM VALOR SUPERIOR AO EQUIVOCADAMENTE
DECLARADO NA DIPJ E NA DCOMP E NECESSIDADE DE SE
CONSIDERAR
AS
ESTIMATIVAS
OBJETO
DE
COMPENSAÇÕES
PENDENTES DE RECURSO NA CONFORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
10. Consoante já exposto no curso dos autos, o Recorrente, no preenchimento de sua
DCOMP declarou saldo negativo inferior ao que efetivamente tinha direito (declarou R$
90.642,15 de crédito. Além disso, considerou o crédito remanescente de saldos
negativos de exercícios anteriores na formação da base negativa de CSLL do ano-
calendário de 2005, razão pela qual compensou débitos em valores superiores ao valor
do crédito declarado na DCOMP e na DIPJ.
11. Apesar do seu equívoco, deveria a SRFB e agora o r. acórdão ora recorrido, ter
reconhecido ao menos a totalidade do valor do saldo negativo declarado na DIPJ,
isto é, deveria ter homologado as compensações declaradas com o crédito de base
negativa de CSLL do período, pelo menos até o limite do crédito disponível no importe
de R$ 98.623,92. Contudo, não foi isto o que aconteceu, tendo sido reconhecido,
inicialmente, apenas crédito no importe de R$ 36.382,77 e agora, após o acórdão, um
valor total de R$ 90.600,50.
12. O valor do saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ não pode ser desconsiderado
(aliás, este é inferior ao efetivamente existente, como se verá), porquanto o Recorrente,
quitou estimativas mensais de CSLL, por meio de DARF ou compensações, em
montante superior ao valor da CSLL devida apurada ao final do ano-calendário, tendo
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

sido apurado um saldo negativo no importe de R$ 98.623,92. Vejamos o resumo da
apuração do crédito em tela:

13. Abaixo segue a relação das estimativas do ano de 2005 que foram quitadas por meio
de DARF ou por compensações:

14. Com relação às estimativas compensadas, com irretocável acerto a n. DRJ
reconheceu, em consulta aos sistemas da RFB, que os processos de cobrança
supracitados já encontravam-se todos extintos por compensação, confirmando-os na
composição do saldo negativo.
15. Não obstante, o que se verifica é que além das estimativas compensadas e
declaradas em DCTF, conforme tabela acima transcrita e, repise-se, confirmadas pela
DRJ, o Recorrente compensou, ainda, estimativas não declaradas em DCTF dos
períodos de novembro e dezembro de 2005, abaixo relacionadas:

16. São essas as compensações, pois, que não foram analisadas pelo r. acórdão proferido
pela DRJ e que, mesmo que não declaradas, devem ser consideradas na conformação da
base negativa de CSLL do ano de 2005. Este é o posicionamento do CARF, conforme
ementa a seguir colacionada (...)
17. Verifica-se que as estimativas devidas em maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro e parte das estimativas devidas em novembro e dezembro de 2005 foram
quitadas por meio de compensações que utilizaram crédito de base negativa de CSLL do
ano-calendário de 2004, as quais não foram homologadas, mas cujo respectivo despacho
decisório foi objeto de interposição de recurso administrativo pelo Contribuinte, com
efeito suspensivo e, atualmente, pendente de julgamento (processo n°
10120.910.988/2009-51).
18. Essas estimativas compensadas não homologadas com recurso pendente de
julgamento devem compor o saldo negativo do período quando do ajuste anual, razão
pela qual, absolutamente legítimo o direito creditório em exame, devendo ser as
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

DCOMPs objeto do processo de crédito em referência, ao menos, homologadas
parcialmente até o limite do crédito efetivamente existente, qual seja, R$ 98.623,92.
(...)
23. Em face do exposto, não é dado a Administração Fazendária reduzir o crédito
fiscal que tem como origem base negativa de CSLL ao simples argumento de que
tem o mesmo é formado por outras compensações ainda pendentes de análise, já
que as estimativas mensais de CSLL compensadas nos termos da lei, devem ser
consideradas PAGAS para fins de composição da base negativa de CSLL apurado
pelo Recorrente ao final de determinado ano-calendário, uma vez que A
COMPENSAÇÃO EQUIVALE AO PAGAMENTO E EXTINGUE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO até ser afastada pelo fisco mediante ato administrativo próprio.
24. Certo é que, uma vez proferidos despachos decisórios que não homologaram
compensações declaradas pelo Recorrente, o mesmo utilizou-se de sua prerrogativa de
recorrer de tais decisões, instaurando a fase contenciosa administrativa, conforme
faculdade que lhe é assegurada por lei, de interpor tempestivamente recurso
administrativo, tudo na forma do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
25. Assim, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão final, os débitos
de estimativas mensais de CSLL compensados, têm sua exigibilidade suspensa, de
modo que não pode ser realizado nenhum ato tendente à sua cobrança, restando
impedida também a cobrança indireta desse débito mediante redução da base de cálculo
negativa de CSLL apurada ao final do período de apuração.
26. É exatamente por isso que deverão ser confirmadas todas as estimativas
compensadas na conformação da base de cálculo de CSLL dos períodos em análise, que
foram não homologadas, inclusive as estimativas de novembro e dezembro/2005 não
declaradas em DCTF, já que, havendo possibilidade de revisão das decisões que não
homologaram as compensações de estimativas em âmbito administrativo, não há como
desconsiderar tais estimativas utilizadas na compensação dos direitos creditórios em
tela.
III.2. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
27. Além disso, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ entendeu que não
seria possível considerar-se, na apuração do saldo negativo objeto de compensação,
créditos de exercícios anteriores, estando tal entendimento verificado nos seguintes
excertos:
Por fim, sobre uma eventual utilização de créditos de exercícios anteriores,
primeiramente é necessário esclarecer que, no caso de empresas tributadas pelo
lucro real, a forma de apuração e pagamento adotada para o IRPJ
necessariamente vincula esta forma à determinação da CSLL por força do
comando contido no art. 57 da Lei 8.981/95, in verbis: [...]
A teor do inciso II, do art. 6o da Lei no 9.430/96 é contrário ao entendimento
exposto pela interessada, qual seja, de que é possível a utilização de créditos de
exercícios anteriores, mais precisamente R$ 98.068,51, em conjunto com o
apurado no ano-calendário em questão. [...]
Essas limitações vinculam-se ainda ao fato de que o controle exercido pelo Fisco
deve ainda examinar questões como a fluência do prazo decadencial, algo que
exige a exata identificação do exercício a que se refere o crédito utilizado e,
portanto, a segregação dos saldos existentes por período de apuração. [...]
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

28. É dizer: a DRJ entende que o direito creditório do Recorrente cessa com o fim do
exercício ao qual se refere, não podendo ser exercido em período subsequentes. Ocorre
que, consoante demonstrou-se ao longo da manifestação de inconformidade apresentada
e dos memoriais, é imperioso que se reconheça que no fechamento do balanço e DIPJ
2007/2006 foi apurado o saldo de contribuição a compensar de R$ 117.619,35.
29. Por meio de simples consulta ao livro diário e razão contábil do Recorrente, é
possível extrair-se o saldo negativo de exercícios anteriores e do exercício objeto de
compensação. Uma vez verificado que nos exercícios anteriores havia saldo negativo
não aproveitado e que não fora objeto de compensação, é imperioso que se reconheça a
possibilidade de seu aproveitamento nos exercícios subsequentes, sob pena de
enriquecimento ilícito da RFB. (...)
33. Com base em todo o exposto, demonstrada a insubsistência do entendimento
firmado no r. acórdão recorrido, é imperioso que seja reconhecida a possibilidade de
utilização de créditos de exercícios anteriores, no presente caso e homologadas as
DCOMPs relacionadas ao processo, bem como extintos os processos de cobrança a elas
vinculados.
Por fim, a Recorrente requereu:
i. o recebimento do presente Recurso Voluntário, já que cabível e tempestivo;
ii. no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que, acolhidas as razões do
Recorrente, sejam homologadas todas as DCOMPs relacionadas ao processo, e extintos
os processos de cobrança a elas vinculados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2005 no valor de R$ 8.023,42 (R$ 98.623,92,- R$ 90.600,50) (art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme já relatado, trata-se de processo em que a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-
calendário de 2005, para compensação de débitos diversos.
A DRJ, ao comparar os valores informados em DIPJ e no PER/DCOMP inicial
(fls. 41 e seguintes), entendeu que a Recorrente cometeu um equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP, qual seja, deixou de informar estimativas de CSLL como parcela de composição
do crédito. Desse modo, sendo notório o erro de fato ocorrido, acatou a correção pretendida em
virtude da aplicação no processo administrativo fiscal dos princípios da verdade material, da
celeridade processual, entre outros.
Assim, o acórdão de piso reconhecer o direito creditório adicional de R$
54.217,73, em valor original, determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido,
das compensações dos débito declarados nos PER/DCOMPs relativos a este processo, que
somado ao crédito inicialmente reconhecido pelo Despacho Decisório (R$ 36.382,77), totalizou um
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005, de R$ 90.600,50. Para reconhecimento
do direito creditório adicional nesse valor, a DRJ confirmou parte das compensações de estimativas
de CSLL. Deixou de reconhecer, no entanto, o saldo negativo real existente no período, qual seja, R$
98.623,92,
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que devem ser
considerados para fins de apuração do saldo negativo os valores de IRPJ determinado sobre a
base de cálculo estimada objeto de compensação e alega:
17. Verifica-se que as estimativas devidas em maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro e parte das estimativas devidas em novembro e dezembro de 2005 foram
quitadas por meio de compensações que utilizaram crédito de base negativa de CSLL do
ano-calendário de 2004, as quais não foram homologadas, mas cujo respectivo despacho
decisório foi objeto de interposição de recurso administrativo pelo Contribuinte, com
efeito suspensivo e, atualmente, pendente de julgamento (processo n°
10120.910.988/2009-51).
18. Essas estimativas compensadas não homologadas com recurso pendente de
julgamento devem compor o saldo negativo do período quando do ajuste anual, razão
pela qual, absolutamente legítimo o direito creditório em exame, devendo ser as
DCOMPs objeto do processo de crédito em referência, ao menos, homologadas
parcialmente até o limite do crédito efetivamente existente, qual seja, R$ 98.623,92.
De acordo com a legislação. a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como a CSLL
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo da base negativa ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

Quanto ao recurso voluntário da Recorrente, entendo que em relação às
estimativas compensadas e não homologadas cabe verifica-se que é possível deferir o indébito de
saldo negativo, em cuja apuração for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida
passível de ser objeto de cobrança. Assim, há o possibilidade de reconhecimento dessas parcelas
para composição do saldo negativo, desde que já não tenham sido aproveitadas em outro
processo, por aplicação do entendimento exarado, que supera, inclusive, a questão de cumulação
de saldos de exercícios anteriores distintos. Por conseguinte, o débito de tributo determinado pela
base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como se tributo devido fosse.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902868/2011-02

Ante o exposto, voto para em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com
a finalidade de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou
a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem para que apure a eventual existência de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 e, sendo o caso, implemente as compensações até
o limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital